Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700446-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO VIEIRA ANDRADE AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR em favor de MARCELO VIEIRA ANDRADE, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes de Brasília. Na peça inicial (ID 44630041), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente no dia 26.12.2020 pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 35 e 33, caput, da Lei de Drogas. Menciona que o paciente é pai de uma criança de 6 anos de idade. Faz menção ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n° 143.641/SP, bem como destaca a Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. Tece considerações sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, do Código de Processo Penal. Aduz que o crime imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça contra descendentes. Também apresenta ponderações quanto ao contexto da pandemia da COVID-19. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e destaca as condições favoráveis do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. De início, frise-se que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações; não se presta à dilação probatória e demanda demonstração de plano da ilegalidade. Na hipótese, muito embora o impetrante apresente, como um dos fundamentos para justificar a ordem liminar, o fato de que o paciente possui filho menor de idade, que depende de seus cuidados, não juntou a mínima prova em tal sentido. Inclusive, justamente por ausência de prova, idêntico pedido foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 144450224). Noutro aspecto, compulsando os autos da ação penal, o que se infere é que a prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de custódia encontra fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inexistindo espaço para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A propósito, confira-se excerto do decisum: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, trata-se de fatos graves - supostos tráfico de cocaína, entorpecente de alta nocividade à saúde, e posse ilegal de munição de calibre .40, e os autuados ostentam condenações anteriores por delitos de roubo majorado, latrocínio tentado (José) e tráfico de entorpecentes. Ainda, o autuado José encontra-se em cumprimento de pena, constando a sanção remanescente de 11 anos a ser cumprida, e o autuado Marcelo está respondendo a processo criminal por outro delito de tráfico de drogas, encontrando-se os autos em fase de alegações finais. Tenho, por conseguinte, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Ao que consta da denúncia oferecida contra o paciente e o acusado JOSÉ RAIVAN VIEIRA ANDRADE (ID 144292827), os réus foram flagrados em atividade de tráfico de cocaína, além do que mantiveram sob guarda 10 munições calibre .40, sendo-lhes imputadas as condutas previstas nos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c o artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003. Ademais, consoante registrado na decisão de ID 144450224, o acusado possui anotações em suas folhas penais, o que reforça a configuração do perigo concreto da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. Por fim, as alegações defensivas quanto às condições pessoais do paciente não são suficientes para infirmar a ordem cautelar, inclusive porque há registro do envolvimento do paciente com atividades criminosas. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, nota-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator